Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002834-40.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAUROZAN PARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 125.463.051-15 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” – ENCERRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) – OPORTUNIZAÇÃO DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CÍVIL – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

Não há falar em dever de indenizar por dano material e
moral
, dado que o
fechamento do “lixão” se deu, em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não configura perpetração de ato ilícito da parte dos entes públicos, que cumprirem o disposto em lei.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maurozan Parreira de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do
Município-sede da referida Comarca e do SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis –
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 25799987).

O Apelante pretende a reforma da sentença apelada, asseverando
seu desacerto, uma vez que o juízo singular decidiu em desacordo com os autos, sendo certo que os órgãos públicos, em momento algum, tomaram as providências necessárias, no sentido de reinserir os catadores no mercado de trabalho.

Afirma que, antes do fechamento do lixão, deveriam ter observado os direitos e garantias dos catadores de lixo, que retiravam seu sustento daquele local, considerando ainda que tinham o prazo de 20 (vinte) anos para fazer a readequação, de modo a respeitar o direito dos trabalhadores.

Pontua que a proibição do exercício da atividade que configurava a única fonte de renda, sem medidas para que possa encontrar outra forma de subsistência configura desprezo e descaso pelo ser humano.

Aduz que a desativação do lixão lhe trouxe enormes prejuízos, violando sua dignidade, uma vez que, sem qualificação, não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, além disso, não possui outra fonte de renda.

Pede, assim, o provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos e, de consequência, condenar cada Apelado ao pagamento pelos danos materiais sofridos, totalizando um valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referentes à bolsa social e cesta básica não recebidos, com incidência dos devidos juros legais e correção monetária até a data do pagamento e, também o pagamento do valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente aos lucros cessantes, equivalentes ao período de 24 meses, bem como o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) de indenização por danos morais.

A SANEAR e o Município de Rondonópolis apresentaram as contrarrazões ao Recurso de Apelação, respectivamente, (ids. 25798221 e 25798227), rebatendo os argumentos recursais e, ao final, pugnaram pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Flávio Cézar Fachone (id. 34048982), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maurozan Parreira de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT e do SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis –
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Maurozan Parreira de Oliveira propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT e do SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis –
, noticiando, em sua inicial, que, em 04 de setembro de 2017, foram encerradas as atividades no lixão de Rondonópolis, em razão de ter sido transformado em aterro sanitário, o que o levou a perder sua única fonte de renda sem sequer receber qualquer ajuda ou indenização por parte dos Requeridos.

Asseverou, ainda, que foi construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos – UTR
–
provisória, localizada no Distrito Industrial do Município para que os catadores pudessem continuar laborando, tendo sido firmado um TAC, estabelecendo que, após 6 meses, seria inaugurada uma UTR definitiva, ao lado do aterro sanitário (antigo lixão), o que não foi concretizado.

Aduziu que, no Termo de Cooperação entre MPT, MP, Município de Rondonópolis e o SANEAR, e no TAC firmado com a SEGER, ficou acordado no item 09 que seria disponibilizada, para alguns cooperados (limite de 48), "bolsa social" no valor de R$ 450,00, pelo período de 05 meses, e a distribuição de 01 (uma) cesta básica por mês, e que tal ajuda não o contemplou, pois somente foi oferecida àqueles que aderiram à cooperativa.

Acrescentou que a UTR apenas albergou os catadores que se cooperaram à SEGER, e que o SANEAR não adotou as políticas públicas de inclusão social e econômica dos catadores.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos para condenar os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), referente à verba denominada bolsa social; R$ 600,00 (seiscentos reais) relativo à cesta

básica; e, R$ 28.800,00 (vinte e oito mil reais), de lucros cessantes, ao autor, equivalente ao período de 24 meses de trabalho daquele; bem como o valor de R$ 30.000 (trinta mil reais) de indenização por danos morais.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os improcedentes (id. 25799987).

Contra essa decisão, insurge-se Maurozan Parreira de Oliveira, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob a alegação de que estão devidamente comprovados o nexo causal e o suposto evento danoso, gerando o dever de os Apelados indenizá-lo, pelos danos materiais e morais sofridos.

Sabe-se que a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil, devem ocorrer três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso; e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6
o
, a responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da Administração Pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo o caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no suposto dano causado,
prejuízos de ordem material e moral, em razão da desativação do “lixão” existente na cidade de Rondonópolis/MT, uma vez que, como catador, ficou sem fonte de sustento e sem amparo do Poder Público.

Ocorre que, o fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Senão, veja-se:

Art. 17.
O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo
:

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais;

(...) § 1
o
Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.

§
2
o
A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei
.

Assim, não há que se falar em perpetração de ato ilícito da parte da Administração Municipal de Rondonópolis e pelo SANEAR, uma vez que os entes públicos somente cumpriram o disposto em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência:

INDENIZATÓRIA
–
DESATIVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO
–
CATADORA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS QUE RECEBEU VERBA DO FUNDO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E ECONOMIA DOS CATADORES DO ATERRO METROPOLITANO DE JARDIM GRAMACHO POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
–
PRETENSÃO AUTORAL CONSISTENTE NA MAJORAÇÃO DA VERBA RECEBIDA, BEM COMO NO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TESE RECURSAL IMPROCEDENTE.
FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO QUE SE DEU POR IMPOSIÇÃO LEGAL (LEI No 12.305/2010). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. (TJ/RJ 0055460-50.2013.819.0021- Apelação, Des. Flávia Romano de Rezende. Julgamento: 20/09/2017 - data de publicação: 21/09/2017).

Por outro lado, conforme o contexto fático-processual, diferentemente do narrado pelo Apelante, o Município e o SANEAR possibilitaram aos catadores que atuavam no “lixão” se reinserirem no mercado de trabalho, desta feita, trabalhando com coleta seletiva.

A Cooperativa foi criada, inclusive, pelos próprios catadores e com o apoio do SANEAR, da Prefeitura e dos demais órgãos que subscreveram o Termo de Ajustamento de Conduta.

Assim, o Apelante não aderiu à Cooperativa, por livre e espontânea vontade, sendo certo, ainda, que, de acordo com o artigo 6
o
, do Estatuto Social da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável, a adesão é livre e a parte pode, quando quiser, filiar-se a qualquer momento.

Nessa esteira, por qualquer ângulo que se analise a questão, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Desse modo, a situação retratada mostra-se insuficiente para a responsabilização por danos morais.

Com essas considerações, a manutenção do ato sentencial se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo e, de consequência, mantenho inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020